Tribunal: STJ
Processo: 1012385-69.2024.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997362 - SP(2025/0256383-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: D M B D
ADVOGADO
: LUCIANO PERPETUO BARBOSA - SP331186
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO.
MEDICAMENTO
OLAPARIBE. USO
. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS.
OFF-LABEL
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL E DE EXCLUSÃO
DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ
1. Cinge-se a controvérsia a definir a obrigatoriedade de cobertura, por
operadora de plano de saúde, do medicamento Olaparibe prescrito para
tratamento oncológico, apesar de não constar do Rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), diante das alegações de experimentalidade do
protocolo, da limitação de cobertura em tratamento ambulatorial e da
exclusão legal de fármacos de uso domiciliar.
2. Alterar o acórdão impugnado quanto à classificação do tratamento com
Olaparibe como experimental e destituído de eficácia comprovada, à
conformidade com as Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e ao enquadramento da cobertura nas exceções legais
previstas no
da Lei n.
implicaria o reexame do conjunto
art. 12
9.656/1998
fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8744c1e7-3172-4a41-bd49-7d41f641f8f3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8744c1e7-3172-4a41-bd49-7d41f641f8f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997362 - SP(2025/0256383-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: D M B D
ADVOGADO
: LUCIANO PERPETUO BARBOSA - SP331186
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO.
MEDICAMENTO
OLAPARIBE. USO
. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS.
OFF-LABEL
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL E DE EXCLUSÃO
DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ
1. Cinge-se a controvérsia a definir a obrigatoriedade de cobertura, por
operadora de plano de saúde, do medicamento Olaparibe prescrito para
tratamento oncológico, apesar de não constar do Rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), diante das alegações de experimentalidade do
protocolo, da limitação de cobertura em tratamento ambulatorial e da
exclusão legal de fármacos de uso domiciliar.
2. Alterar o acórdão impugnado quanto à classificação do tratamento com
Olaparibe como experimental e destituído de eficácia comprovada, à
conformidade com as Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e ao enquadramento da cobertura nas exceções legais
previstas no
da Lei n.
implicaria o reexame do conjunto
art. 12
9.656/1998
fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por N. D. I. S. S. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 514-518).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fls. 332-348):
Documento eletrônico VDA56482905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:04
Código de Controle do Documento: c3921a54-e34b-4f2d-b8fe-f67cdf82773e

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
AÇÃO PROCEDENTE. MULTA COMINATÓRIA E
HONORÁRIOS
REDUZIDOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame Recurso interposto por operadora de
plano de saúde contra sentença que a condenou a custear o
medicamento "Olaparibe" para tratamento de câncer da
autora. Ré alega cerceamento de defesa e ausência de
previsão contratual para a cobertura do medicamento
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve
cerceamento de defesa na negativa de produção de prova
pericial;
(ii) se a operadora está obrigada a custear o medicamento
"Olaparibe", mesmo não constando no rol da ANS;
(iii) se o valor da multa cominatória e dos honorários
advocatícios são adequados.
III. Razões de decidir
4. Inocorrência de cerceamento de defesa.
5. Recusa da operadora em custear o tratamento prescrito
que se revela abusiva.
6. Taxatividade do rol da ANS assentada em acórdão da
Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas
situações excepcionais a permitir a cobertura de
procedimento fora do rol.
7. Recente legislação ( permite a
)
Lei no 14.454/2022
cobertura de tratamentos não constantes do rol,
preenchidos os requisitos para tanto.
8. Valor da multa cominatória e dos honorários
advocatícios que deve ser reduzido.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a prescrição de
Olaparibe para câncer de mama não possui eficácia comprovada, caracteriza tratamento
experimental excluído de cobertura pelo
da
, e que foi
art. 10, inciso I,
Lei n. 9.656/1998
indicada fora da bula e das Diretrizes de Utilização da ANS, o que legitima a negativa de
cobertura.
Aduz, ainda, que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar e, por isso, a
cobertura é excluída pela regra legal do
VI, da
, não se
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
enquadrando nas exceções legais, antineoplásicos orais e hipóteses previstas no art. 12.
Argumenta que a
fixou, de modo expresso, a possibilidade de exclusão
Lei n. 9.656/1998
de medicamentos de uso domiciliar, e que o contrato da operadora não prevê assistência
farmacêutica domiciliar fora das exceções legais.
Sustenta, outrossim, que:

Portanto, o indicado medicamento não possui previsão
legal de cobertura, bem como a autora não possui contrato
de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, nem
Documento eletrônico VDA56482905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:04
Código de Controle do Documento: c3921a54-e34b-4f2d-b8fe-f67cdf82773e

se trata de medicação para tratar câncer, mas síndrome de
Cushing.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 475-499).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a definir a obrigatoriedade de cobertura, por
operadora de plano de saúde, do medicamento Olaparibe prescrito para tratamento
oncológico, apesar de não constar do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), diante das alegações de experimentalidade do protocolo, da limitação de
cobertura em tratamento ambulatorial e da exclusão legal de fármacos de uso domiciliar.
O acórdão estadual assim se manifestou sobre a questão:

Veja-se, pretendia-se prova pericial para discutir a
eficiência do tratamento de câncer de que acometida a
autora por meio do medicamento “Olaparibe”, mas sem
qualquer apontamento específico ainda que indiciário,
sequer juntados documentos a respeito, que pudessem
formar objeto de prova sobre abuso que se contivesse na
prescrição do médico da autora, assim senão para debater
real
opção
terapêutica,
ademais
consolidada
na
jurisprudência desta Corte.
Desse modo, não há cerceamento a reconhecer. E, no
mérito, a sentença não está a merecer reparo.

Consoante aludido na decisão agravada, alterar o decidido no acórdão
impugnado, quanto à classificação do tratamento com Olaparibe como experimental e
destituído de eficácia comprovada, à conformidade com as Diretrizes de Utilização da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ao enquadramento da cobertura nas
exceções legais previstas no
da
implicaria reexame do conjunto
art. 12
Lei n. 9.656/1998
fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela
. A
Súmula n. 7/STJ
proposito, cito o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. OLAPARIBE. USO OFF-LABEL.
TRATAMENTO DE CÂNCER. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56482905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:04
Código de Controle do Documento: c3921a54-e34b-4f2d-b8fe-f67cdf82773e

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de
plano de saúde contra decisão que inadmitiu recurso
especial voltado à reforma de acórdão estadual que
reconheceu o dever de cobertura do medicamento
Olaparibe, prescrito para tratamento de câncer de mama,
apesar de seu uso off-label e ausência de previsão no rol da
ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é
devida a cobertura do medicamento Olaparibe, de uso
off-label, prescrito para tratamento de câncer de
(ii)
mama, mesmo não estando previsto no rol da ANS;
verificar se o recurso especial pode ser admitido diante dos
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser admitido quando sua
pretensão demanda reexame do conjunto fático-
probatório, nos termos da Súmula 7 do STJ, como
ocorre no caso concreto.
4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade
com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a recusa
de fornecimento de medicamento antineoplásico
prescrito por médico é abusiva, ainda que seu uso seja
off-label, conforme Súmula 83 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em
se tratando de tratamento oncológico, a natureza taxativa
do rol da ANS é irrelevante para fins de cobertura, sendo
devida a prestação do medicamento prescrito.
6. A parte agravante não impugna de forma específica e
suficiente todos os fundamentos da decisão agravada,
incidindo, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
7. A mera alegação genérica de inaplicabilidade dos óbices
não supre a exigência de impugnação concreta e
pormenorizada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela
(AREsp n. 2.793.885/RS
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
)
13/6/2025.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:04
Código de Controle do Documento: c3921a54-e34b-4f2d-b8fe-f67cdf82773e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.362 / SP
Número Registro: 2025/0256383-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081463620248260309
10123856920248260309
81463620248260309
8146362024826030910123856920248260309
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: D M B D
ADVOGADO : LUCIANO PERPETUO BARBOSA - SP331186
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: D M B D
ADVOGADO : LUCIANO PERPETUO BARBOSA - SP331186
Documento eletrônico VDA56864757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 42fb4c84-ec77-4bdb-ac83-4bde8b72718a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 42fb4c84-ec77-4bdb-ac83-4bde8b72718a